Tribunal: TJSP
Processo: 1110926-32.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Usucapião Especial (Constitucional)
Órgão julgador: Valentino Aparecido de Andrade
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-13
Data de publicação: 2024-04-13

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA. SENTENÇA QUE, ALICERÇADA NOS RESULTADOS DE PROVA DOCUMENTAL, JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO. RECURSO DAS PESSOAS QUE CONSTAM COMO TITULARES DO DOMÍNIO. APELO INSUBSISTENTE, CONTUDO.
ARGUMENTAÇÃO E ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO QUE, SOBRE CONFIRMAREM O "ANIMUS DOMINI" E BOA-FÉ DA POSSE EXERCIDA PELAS AUTORAS, NÃO COMPROVAM EXISTA OU TENHA EXISTIDO AO LONGO DO

Ementa:

APELAÇÃO. AÇÃO DE USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA. SENTENÇA QUE, ALICERÇADA NOS RESULTADOS DE PROVA DOCUMENTAL, JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO. RECURSO DAS PESSOAS QUE CONSTAM COMO TITULARES DO DOMÍNIO. APELO INSUBSISTENTE, CONTUDO.
ARGUMENTAÇÃO E ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO QUE, SOBRE CONFIRMAREM O "ANIMUS DOMINI" E BOA-FÉ DA POSSE EXERCIDA PELAS AUTORAS, NÃO COMPROVAM EXISTA OU TENHA EXISTIDO AO LONGO DO TEMPO DO EXERCÍCIO DA POSSE QUALQUER FATO EFEITO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO SOBRE O DIREITO POR ESTAS AFIRMADO.
SENTENÇA QUE VALOROU CORRETAMENTE TODOS OS ASPECTOS EXTRAÍDOS DA REALIDADE MATERIAL SUBJACENTE, E QUE CONFIRMAM O EXERCÍCIO DE POSSE "AD USUCAPIONEM" E PELO PRAZO LEGALMENTE EXIGIDO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. ENCARGOS SUCUMBENCIAIS, COM MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.